Tribunal: TJDFT
Processo: 0725066-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevo, principalmente quando é respaldada por outros elementos de prova, como no caso em análise.
2. Hipótese em que a autoria do crime foi comprovada pelos relatos efetuados tanto na fase inquisitiva quanto judicial, bem como pela prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.